Tribunal: TJDFT
Processo: 0725743-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0725743-62.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA AZALEAS AGRAVADO: SPE ALPHAVILLE BRASILIA ETAPA I EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.A DESPACHO O agravado apresentou petição ID 62342159, na qual informa a ausência de intimação da decisão ID 61166705, haja vista que a agravada indicou a antiga causídica, a despeito da regularização processual protocolada nos autos de origem (ID 18020071), na qual a empresa SPE ALPHAVILLE BRASILIA ETAPA I EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.A. solicitou a habilitação do advogado THIAGO MAHFUZ VEZZI, OAB/SP 228.213. Requer seja “devolvido o prazo legal para apresentar as Contrarrazões ao Agravo de Instrumento, passando o prazo a fluir desta data”. A análise do DJe, Edição no 127/2024, disponibilizado no dia 09/07/2024 (pág. 251), demonstra que a intimação ocorreu em nome da advogada IZABELA CRISTINA RUCKER CURI BERTONCELLO, OAB/PR 25814-A. Nesse contexto, concedo ao agravado novo prazo para apresentação de contrarrazões, na forma do art. 1.019, II, do CPC. À Secretaria para que promova a exclusão da advogada IZABELA CRISTINA RUCKER CURI BERTONCELLO, OAB/PR 25814-A. Após, publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 2 de agosto de 2024. CARLOS MARTINS Relator